Tribunal: TJES
Processo: 5004500-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004500-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004500-59.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: RODRIGO CAMPOS DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Siderson do Espírito Santo Vitorino – OAB/ES nº 21.795, em favor de
RODRIGO CAMPOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ilegalidade da constrição cautelar em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como a insuficiência probatória, pleiteando a conversão do cárcere em estabelecimento prisional para o domiciliar.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 2757855.

Informações devidamente prestadas sob o id. 2753107.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 3026853), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 2656724, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004500-59.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: RODRIGO CAMPOS DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Siderson do Espírito Santo Vitorino – OAB/ES nº 21.795, em favor de
RODRIGO CAMPOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ilegalidade da constrição cautelar em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como a insuficiência probatória, pleiteando então pela conversão do cárcere em estabelecimento prisional para o domiciliar.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 22 de outubro de 2021 em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes) e art. 121, §2º, incisos I e IV e §4º (uma vez), ambos do Código Penal, e artigo 244-B do ECRIAD, nos autos da ação penal nº 0000704-37.2021.8.08.0015.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e gravidade das condutas praticadas, para aplicação da lei penal, principalmente levando em conta de que o requerente ostenta outras ações penais em curso, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...] 6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 8. ORDEM DENEGADA.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Seguindo a análise do

pleito, o

fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Dando prosseguimento à análise do presente writ, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz diversas hipóteses para o cabimento da prisão domiciliar, sendo elas:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Por sua vez, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático do réu.

Não somente ao já exposto, deve-se levar em consideração que o requerente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem quaisquer das condições elencadas no dispositivo legal mencionado, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004500-59.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: RODRIGO CAMPOS DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E §4º (UMA VEZ), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ECRIAD. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3.PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO. 4.SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 5. ORDEM DENEGADA.

1.
No tocante às alegações da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como insuficiência probatória, o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
A Lei nº 12.403/2011 exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição. Assim, considerando que a impetração não faz prova inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, inviável o deferimento da custódia domiciliar.
4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
Ordem denegada.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.